Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de servidora pública ao adicional de insalubridade em grau máximo, com termo inicial fixado na data do LTCAT no 3201/2021.2. O embargante alega (i) contradição entre a conclusão do acórdão e o teor do laudo técnico, que teria indicado grau médio; e (ii) omissão quanto à natureza do contato com agentes biológicos e quanto ao termo inicial da condenação, à luz do entendimento firmado no PUIL 413/RS do Superior Tribunal de Justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição ao reconhecer insalubridade em grau máximo com base em laudo que indicaria grau médio; e (ii) omissão quanto à caracterização do contato permanente com agentes biológicos e quanto ao termo inicial do adicional.III. RAZÕES DE DECIDIR4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.5. Não há contradição interna no acórdão. O julgado examinou o conjunto probatório e concluiu que a descrição técnica constante do LTCAT e da perícia judicial demonstrou exposição habitual e inerente a agentes biológicos, compatível com o enquadramento no Anexo 14 da NR-15 em grau máximo. A classificação formal do laudo administrativo não vincula o julgador, que pode valorar criticamente a prova, nos termos do art. 370 do CPC.6. Também não há omissão quanto à natureza do contato. O acórdão registrou que a exposição era habitual e inerente às atribuições da servidora em pronto-socorro, sendo suficiente, para fins da NR-15, o risco permanente em sentido qualitativo, ainda que não contínuo durante toda a jornada.7. Quanto ao termo inicial, o acórdão aplicou expressamente a orientação firmada pelo STJ no PUIL 413/RS, fixando como marco inicial a data do primeiro laudo técnico que reconheceu a nocividade, vedada a retroação a período anterior à comprovação técnica.8. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não autoriza o acolhimento dos embargos. O julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos, desde que exponha fundamentos suficientes, nos termos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.; 2. Não há contradição quando o acórdão, com base na livre apreciação da prova, reconhece grau de insalubridade compatível com a descrição técnica constante do laudo.3. O adicional de insalubridade é devido a partir do laudo técnico que comprova a nocividade, vedada a retroação.”_________Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 489, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.06.2021.